Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-71.2021.8.11.0020
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000054-71.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE VANDEIR DIAS MIRANDA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), VANDEIR DIAS MIRANDA - CPF: 458.542.971-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000054-71.2021.8.11.0020 – Alto Araguaia

Apelante:
Estado de Mato Grosso

Apelado:
Espólio de Vandeir Dias Miranda

E M E N T A

INVENTÁRIO – DETERMINAÇÃO DE BUSCA PELOS HERDEIROS/SUCESSORES – REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS - INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/15.

Não havendo qualquer irregularidade na extinção do feito, se mostra correta a decisão que indefere a inicial, por estar em consonância om art. 321, parágrafo único, do CPC, não havendo ofensa ao art. 6º, do mesmo códex, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000054-71.2021.8.11.0020 – Alto Araguaia

Apelante:
Estado de Mato Grosso

Apelado:
Espólio de Vandeir Dias Miranda

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos do inventário declarou inepta a inicial, extinguindo o feito nos termos do art. 485, inc. I c/c 321, parágrafo único, ambos do CPC.

Irresignado, o apelante alega que possui legitimidade ativa para requerer a abertura de inventário, nos termos do art. 616, incisos VI e VIII, do CPC e suporte jurisprudencial sobre a matéria, julgando extinto prematuramente o processo.

É o relatório.

Cuiabá, 14

de
dezembro
de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000054-71.2021.8.11.0020 – Alto Araguaia

Apelante:
Estado de Mato Grosso

Apelado:
Espólio de Vandeir Dias Miranda

V O T O

Extrai-se da inicial que o Estado de Mato Grosso
ajuizou ação de inventário em face do falecimento de Vandeir Dias Miranda.

A douta magistrada
a quo
determinou a emenda da inicial, para que indicar e qualificar os herdeiros do
de cujus
bem como apresentar competente documentação acerca do seu espólio/bens com consequente correção do valor da causa sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (id. 94409478).

O Estado de Mato Grosso apresentou petição no id. 94409479, justificando que não tem outros meios de saber quem são os dependentes do falecido, justamente por ser informação que não é buscada por nenhum dos convênios firmando com o Estado em relação às buscas (Detrannet, Anoreg, etc), requerendo, ao final, a expedição de ofício à receita federal (id. 94409479).

A MMª. Juíza proferiu sentença, considerou que no caso o autor não sabe quem são os herdeiros, não sabe se o autor da herança deixou bens e não sabe se existem outros credores ou não. Ou seja, existe situação que supera e muito a mencionada “dificuldade” em qualificar o réu. A pretensão da requerente enquanto verdadeira proprietária do interesse fiscal pode ser resolvida em procedimento adequado. A abertura de ação de inventário, notadamente quando ausente as informações e requisitos básicos constitui em procedimento temerário e insustentável que não pode ser aceito por este juízo. Ao final, declarou a inépcia da inicial, sendo o feito extinto, com fulcro no art. 485, inc. I c/c art. 321, parágrafo único, do CPC
(id. 94409481).

Inconformado, o apelante recorre alegando que possui legitimidade ativa para requerer a abertura de inventário, nos termos do art. 616, incisos VI e VIII, do CPC e suporte jurisprudencial sobre a matéria, julgando extinto prematuramente o processo.

Pois bem. O Código de Processo Civil, em seu art. 321, preconiza que o juiz poderá determinar que o autor emende a inicial ou a complete no prazo de quinze dias, quando esta não preencher todos os requisitos dos artigos 319 e 320, do mesmo diploma legal.

O parágrafo único do referido dispositivo estabelece que “
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
”

A oportunidade da emenda inicial prevista na sobredita norma legal foi devidamente observada pela douta magistrada, vez que concedeu ao autor o prazo para a apresentação dos documentos necessários para o regular processamento da ação de inventário.

De se observar que após a determinação da emenda da inicial, restou consignado no despacho de id. 94409478:

“
2. Não obstante a legitimidade insculpida no art. 616, inciso VIII do Código de Processo Civil, entendo que a inicial deve ser emenda.

A busca pelos herdeiros e sucessores é de competência da parte requerente e de nenhum modo pode ser transferida ao Poder Judiciário. Ademais, não se desincumbiu a Fazenda Pública do ônus de demonstrar o esgotamento dos meios de localização.

(...)

Registro que a legitimidade para abertura do inventário prevista na legislação processual civil não pode ser utilizada para o ajuizamento de demandas infrutíferas. Deste modo, a Fazenda Pública não é desonerada deste ônus de modo que deve colaborar para efetivo processamento e julgamento da demanda”
(id. 94409478)

Vê-se, portanto, que a legitimidade ativa do Estado de Mato Grosso para a abertura do inventário foi devidamente preservada, contudo, o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbe de busca dos sucessores/herdeiros.

Dessa forma, resta evidente que a MMª. Juíza agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC.

Assim, não havendo qualquer irregularidade na extinção do feito, mostra-se correta a decisão, e por estes termos e estribando nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de
dezembro
de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022